Tribunal: TJSP
Processo: 0000551-52.2014.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. AGRESSÃO FÍSICA PÚBLICA. PREJUÍZO IMATERIAL CONFIGURADO. RELACIONAMENTO CONTURBADO ENTRE AS PARTES QUE NÃO JUSTIFICA A VIOLÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO NÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.